Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700203-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDSON DE ALMEIDA TELES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 23972940, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor do EDSON DE ALMEIDA TELES JUNIOR, em que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 924, I e art. 783, ambos do CPC. Inicialmente, o processo foi distribuído ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, o qual concedeu a medida liminar para busca e apreensão do veículo (ID 23972843). Todavia, a medida restou infrutífera e tampouco houve a citação do réu. Diante desse panorama, o autor pleiteou a conversão da inicial em execução por quantia certa, motivo pelo qual o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF declinou de sua competência em favor de uma das Varas de Execução de Título Extrajudicial de Brasília. (ID 23972936, Pág. 1/2). Tão logo recebido os autos, o Juízo especializado indeferiu a inicial ao argumento de que “o contrato que lastreia a ação não está assinado por duas testemunhas, não constituindo, pois, título executivo extrajudicial apto a amparar o presente feito, nos termos do art. 784, III, do CPC. E no caso dos autos não cabe mais devolver o feito àquele Juízo. A decisão por ele proferida já precluiu, e aceitar a emenda requerendo novamente a conversão do feito para ação de cobrança implicaria em burlar o sistema processual recursal.” (ID 23972940) Em suas razões recursais, a apelante/autora sustenta que não houve intimação pessoal para impulsionar o andamento do feito antes da sentença de extinção. Além disso, assevera que o contrato, por si só, é documento hábil a fundamentar a ação de execução, sendo desnecessária a instrução com o documento original, bem como a assinatura de duas testemunhas. (ID 23972942) Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para anular a r. sentença, por falta de intimação pessoal do autor pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. É o breve relato. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Há de ser analisado neste momento a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. Como cediço, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para que seja recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais. cuja análise será realizada quando do julgamento do mérito. Com relação ao pedido de antecipação de tutela, amparado na suposta necessidade de intimação pessoal do apelante/autor, para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, vejamos. O procedimento estabelecido no § 1o do art. 485 do CPC, deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou no caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora (incisos II e III do art. 485 do CPC), conforme rege o referido dispositivo legal, não sendo necessário na hipótese de extinção por indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC) De tal sorte, neste juízo de cognição sumária, denota-se não estar demonstrada, prima oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, razão pela qual, nega-se a liminar e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC). Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator